Tribunal: TJSP
Processo: 1029230-43.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de veículo usado mediante financiamento – Alegada aparição de vícios de qualidade logo após a compra – Sentença de improcedência – Incontroversa a entrega do veículo à ré para realização de reparo em 24/08/2018 – Ausência de conserto no prazo legal de trinta dias – Própria requerida juntou documento que demonstra

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda de veículo usado mediante financiamento – Alegada aparição de vícios de qualidade logo após a compra – Sentença de improcedência – Incontroversa a entrega do veículo à ré para realização de reparo em 24/08/2018 – Ausência de conserto no prazo legal de trinta dias – Própria requerida juntou documento que demonstra que em 05/10/2018 haviam sido realizados reparos no motor – Opção dada ao consumidor para abatimento do preço, substituição do produto ou restituição da quantia paga – Inteligência do art. 18, §1o, do CDC) – Requerente que optou pela restituição da quantia paga mais perdas e danos – Rescisão da avença que se impõe – Retorno das partes ao "status quo ante" – Financeira que não integrou a lide – Demandante que continua, portanto, responsável pela quitação das parcelas do financiamento – DANO MORAL – Configuração – – Frustração da legítima expectativa de aquisição de veículo em boas condições – "QUANTUM INDENIZATÓRIO" – Indenização razoável e adequada à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – DANOS MATERIAIS – Gastos com transferência do veículo que devem ser ressarcidos à autora, já que o desfazimento do negócio apenas ocorreu por conduta atribuível à requerida – Despesas relativas à óleo e filtro de óleo (únicas efetivamente comprovadas pela autora) – Descabimento – Contrato que previu que era responsabilidade do cliente trocar óleos e filtros – Gasto relativo à regular manutenção do bem – Despesas alegadamente havidas com Uber e ônibus utilizados pela filha da autora, para quem o carro teria sido adquirido – Ausência de prova de gastos com ônibus – Impossibilidade de saber se os gastos com Uber foram efetuados pela autora – Não demonstração de que a conta era dela – Nexo de causalidade com conduta da ré não evidenciado – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.